Tribunal: STF
Processo: Rcl 64574
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por PDG Vendas Corretora Imobiliária Ltda - em recuperação judicial em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0001158-69.2016.5.05.0033.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que por sua vez alega que manteve relação comercial de parceria com o autor por meio de contrato escrito, no qual estabelecidas as regras para intermediação de venda de bens imóveis.



    Defende-se a licitude da terceirização reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. Diz-se, ainda, da constitucionalidade de prestação de serviços sem vínculo empregatício nos moldes do que decidido quando do julgamento da ADC 48 e ADIs 3.961 e 5.625.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3961 e 5625.



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 13, p. 86-87):



    “"ESCLARECIMENTO PRÉVIO



    Por meio do acórdão de Id. 62b4d6e (proferido em junho/2018), esta Turma deu provimento ao Recurso Ordinário do Autor "para reconhecer a relação de emprego alegada na inicial" e "DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam apreciadas as demais pretensões trazidas na inicial, como entender de direito, considerando a ilicitude perpetrada in casu".



    Assim, o Juízo a quo proferiu nova sentença de Id. e9c7c78. Contudo, a parte Ré não foi notificada da referida nova sentença, razão pela qual foi reconhecida "a nulidade do processo a partir da intimação quanto ao teor da sentença em diante" (decisão de Id. 15a781a - proferida em maio/2020).



    Nesse contexto, as partes interpuseram os Recursos Ordinários de Ids. 82dc22c e e3e866b, impugnando a mencionada sentença de Id. e9c7c78.



    RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMADA



    1. Juízo de Admissibilidade



    PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO



    A Reclamada traz novamente alegações acerca da inexistência de vínculo de emprego, aduzindo que "produziu provas suficientes para demonstrar que a relação entre as partes no caso em comento era de um contrato de corretagem autônomo".



    No entanto, como visto, esta Turma já proferiu decisão quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego; e nos termos dos arts. 836 da CLT e 505 do CPC, é vedado ao mesmo Juízo decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, exceto nas hipóteses específicas previstas em lei, as quais não se aplicam caso em exame.



    Logo, não conheço do recurso quanto ao tema, ante a ocorrência da preclusão pro judicato, prevalecendo a decisão já proferida por esta Turma.



    No mais, conheço do apelo manejado, visto que foram atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade, assim como das contrarrazões apresentadas." 



    Como visto, o ato reclamado consignou expressamente a inviabilidade do recurso ordinário quanto ao tema relativo ao reconhecimento do vínculo empregatício por se tratar de matéria preclusa, uma vez que tal pretensão – existência de vínculo de emprego – foi reconhecida em junho de 2018, sem que a parte tenha oposto recurso contra esta decisão (eDoc 11, p. 147). 



    Esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO.INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 25.662-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01.08.2018).



    Logo, inexiste identidade material entre a questão ora discutida e o teor dos paradigmas invocados. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional. 



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da preclusão, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia aos paradigmas de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária.



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e os paradigmas. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25.05.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51.820-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 04.11.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente